Tribunal: STF
Processo: ARE 1424983
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito penal E PROCESSUAL PENAL. Recurso extraordinário com agravo. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DOLO ESPECÍFICO DE APROPRIAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão do e. STJ, que cassou acórdão condenatório do TJSC e absolveu os réus Pedro David Schmitt e Valdir Riffel da acusação do delito do art. 2º, II, Lei 8.137/90, em razão da ausência de dolo específico.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento adotado pelo STJ está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para a absolvição dos réus, notadamente quanto ao dolo exigido para o tipo penal em comento. 

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão condenatório expressamente externou o entendimento de satisfação, para a configuração do crime, da existência do dolo genérico de deixar de recolher, sendo desnecessária a demonstração do dolo específico de apropriação. 

    4. A jurisprudência desta Corte, contudo, vai em outro sentido, conforme tese externada no RHC 163334, de Relatoria do e. Min. Roberto Barroso, inclusive citado na decisão recorrida.

    5. No mais, a discordância em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    6. E conforme também já decidido pelo e. Ministro Edson Fachin, “seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF

    IV. Dispositivo

 7. Negado provimento ao recurso.